Tribunal: STF
Processo: HC 232083
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA RECONHECIDA PELA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.8.2023, por Felipe Fontes dos Reis Costa Pires de Campos e Caio Cisterna de Araújo, advogados, em benefício de Tiago de Jesus Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 773.655/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 5.10.2017, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Praia Grande/SP, nos autos da Ação Penal n. 1500177-38.2017.8.26.0536, às penas de dez anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e oitenta e oito dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e falsidade de documento público (art. 33, caput, da Lei 
n. 11.343/2006 e art. 297, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). Narrou-se na sentença:



    “Tiago de Jesus Lima foi denunciado e está sendo processado porque no dia 23 de janeiro de 2017, por volta das 15 horas, na Avenida Marechal Mallet, nº 366, apartamento 21, Boqueirão, nesta cidade e comarca, tinha em depósito e guardava, para o consumo de terceiros, drogas consistentes em dois potes contendo cocaína, um com o peso aproximado de 967,9 gramas e o outro com o peso aproximado de 950,9 gramas, em uma porção a granel também de cocaína, com o peso aproximado de 68,3 gramas, e em uma porção de Cannabis Sativa L, com o peso aproximado de 8,8 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Consta, ainda, que, em data incerta, próxima e anterior a 23 de janeiro de 2017, em localidade indeterminada, o acusado concorreu para a falsificação, no todo ou em parte, de documento público, consistente em uma cédula de identidade nº 43413437-5, em nome de Tiago Soares dos Santos.



    A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2017 (fls. 53/58). 



    O acusado foi citado (fls. 93) e apresentou resposta à acusação (fls. 97/102). 



    Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas e ao final o réu foi interrogado (fls. 126/127 e 184/185).



    Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, com a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 190/206). A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado com fulcro no art. 386, VI do CPP e o reconhecimento da nulidade da prova. Subsidiariamente, a aplicação da pena base no mínimo legal e a substituição da pena por restritiva de direitos e a concessão do direito ao réu de recorrer em liberdade 
(fls. 211/236)” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    3. A Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e deu parcial provimento ao apelo da acusação, “para majorar a pena, quanto ao delito de tráfico de drogas, na segunda fase da dosimetria, de modo que TIAGO DE JESUS LIMA fique condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 297, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 deste último diploma legal, a 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 899 (oitocentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se no mais a 
r. sentença tal como lançada” (fl. 26, e-doc. 6). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes e falsificação de documento público – Materialidade e autoria comprovadas quanto a ambos os delitos – Condutas que se amoldam ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e ao art. 297, caput, do Código Penal – Condenação mantida – Reincidência específica reconhecida na sentença que se mantém – Maior aumento da pena do delito de tráfico de drogas, na segunda fase da dosimetria, por ser o réu reincidente no mesmo crime, o que demonstra maior convicção e ousadia na dedicação a atividades criminosas desta natureza – Não aplicação do benefício contido no parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas – Regime prisional inicial fechado ante as peculiaridades do caso e a reincidência – Negado provimento ao recurso do réu, mas parcialmente provido o apelo ministerial para majorar a pena do acusado” (fl. 2, e-doc. 6). 



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 773.655/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 26.9.2022 (e-doc. 7). 



    Opostos embargos declaratórios, concedeu-se a ordem de ofício, em parte, “para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, tão somente em relação ao crime de falsidade documental, minorando a reprimenda para 2 anos de reclusão, competindo ao juízo das execuções a aplicação do concurso material” (fl. 3, e-doc. 8). 



    Após essa decisão, foi interposto agravo regimental pela defesa, desprovido pela Sexta Turma, em Sessão Virtual de 6.12.2022 a 12.12.2022. Esta a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. REVISÃO DE DOSIMETRIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 2. Prevê o verbete n. 630 da Súmula desta Corte: ‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 9). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que o paciente “confessou espontâneamente a prática do tráfico de entorpecentes no âmbito extrajudicial. Sendo assim, faz jus a aplicação do atenuante da confissão em seu favor” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta, sobre a agravante da reincidência, que “o paciente NÃO possuia qualquer condenação pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, uma vez que sua condenação anterior, consistia na prática do popularmente conhecido ‘trafico privilegiado’” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Argumenta que “compreende a razão pela qual as instâncias ordinárias optaram por majorar a pena-base do paciente, mas discorda da fixação do aumento na fração 1/3, por considerá-lo excessivo”, uma vez que “a única circunstância judicial negativa que justificou o aumento da pena-base in casu, foi justamente a quantidade de entorpecentes apreendidos” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “1. a concessão da ordem, para que seja aplicada a atenuante da confissão, na dosimetria do delito de tráfico de entorpecentes; 



    2. A concessão da ordem, para que o aumento da reprimenda na 2ª fase da dosimetria no delito de tráfico de entorpecentes, em virtude da reincidência, seja limitado ao patamar de 1/6; 



    3. A concessão da ordem, para que o aumento da pena-base do paciente seja fixado no patamar de 1/6” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se no relatório da decisão impugnada que a ação penal, na qual o paciente foi condenado, transitou em julgado em 13.12.2018, muito tempo antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 31.8.2023. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se comprova no caso em exame. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    No mesmo sentido são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.  



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se realçar constar dos autos que o paciente foi condenado inicialmente às penas de dez anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e oitenta e oito dias-multa, por tráfico de entorpecentes e falsificação de documento público, em concurso material. 



    Na dosimetria da pena para o crime de tráfico de drogas, o juízo de origem exasperou a pena-base em um terço, considerada a quantidade da droga apreendida (aproximadamente dois quilogramas de cocaína e nove gramas de maconha). Na segunda fase, sem atenuantes mas presente a agravante da reincidência, majorou-se a pena em um sexto. Não houve causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, tornando-se a pena-base em definitiva para o tráfico. 



    Quanto ao crime de falsificação de documento público, fixou-se a pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, sem atenuantes mas presente a agravante da reincidência, majorou-se a pena em um sexto. Ausentes também causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, tornando-se a pena-base em definitiva para esse delito. 



    Estes foram os fundamentos para fixação da reprimenda definitiva na primeira instância:



    “I - Tráfico de Drogas 



    Na primeira fase, considerando os elementos constantes nos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, majoro a pena base em 1/3 em face da quantidade de droga apreendida, resultando em 6 anos, 8 meses e 666 dias-multa. 



    Na segunda fase, não ocorrem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (proc. 0009724-53.2013.8.26.0590 certidão de 
fls. 124), pelo que majoro a pena em 1/6, fixando-a em 7 anos, 9 meses e 10 dias e 777 dias-multa. 



    Na terceira fase, inexistem causas de aumento. O caso dos autos não autoriza a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006, em razão da reincidência do réu.



    II - Falsificação de documento público. 



    Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP, fixo a pena base no mínimo legal.



    Na segunda fase, não ocorrem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (proc. 0009724-53.2013.8.26.0590 certidão de 
fls. 124), pelo que majoro a pena em 1/6, fixando a em 2 anos, 4 meses e 11 dias-multa.



    Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição” (fls. 7-9, e-doc. 5).



    O Tribunal de Justiça paulista negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente e deu parcial provimento ao apelo da acusação, majorando a pena de Tiago de Jesus Lima para o delito de tráfico de drogas:



    “Na segunda fase, o Juízo sentenciante houve por bem aumentar a pena em 1/6 (um sexto), uma vez que presente a agravante da reincidência. Deveras há certidão comprobatória de ser o réu reincidente específico (fls. 124), sendo certo que, no caso dos autos, o réu voltou a delinquir. Com efeito, nesta parte a insurgência do Parquet merece prosperar, pois, como dito, o acusado é reincidente no mesmo crime, ou seja, na traficância, o que demonstra maior convicção e ousadia na dedicação a atividades criminosas desta natureza, com verdadeiro profissionalismo no seu exercício. Destarte, o aumento cabível em decorrência da agravante mencionada, em face de tais especificidades, deve ser mais severo, por força dos princípios da suficiência e da individualização da pena. Assim, a pena deve ser majorada na proporção de 1/3 (um terço), atingindo o montante de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa.



    (...)



    Como bem destacou o Juízo de piso, achando-se ambos os mencionados crimes em evidente concurso material, as respectivas sanções devem ser cumuladas, atingindo o total de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 899 (oitocentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo” (fl. 21, 
e-doc. 6).



    O Relator do ato impugnado, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em embargos de declaração, concedeu a ordem de ofício “para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, tão somente em relação ao crime de falsidade documental, minorando a reprimenda para 2 anos de reclusão, competindo ao juízo das execuções a aplicação do concurso material” (fl. 3, e-doc. 8). 



    Não há notícia nos autos da pena definitiva calculada pelo juízo de execução na origem (Execução da Pena n. 0002962-17.2017.8.26.0158 ).



    10. Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base, majorada em razão da quantidade da droga apreendida, este Supremo Tribunal firmou entendimento de não se prestar o habeas corpus para ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena-base, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não demonstradas na espécie (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    As instâncias antecedentes não divergiram do entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    11. A atenuante da confissão espontânea para o delito de tráfico não foi examinada pelas instâncias antecedentes (e-docs. 5 e 6), constando apenas da decisão impugnada que, “ao revés do que pretende a defesa – concessão de ofício da atenuante da confissão espontânea –, é de se fazer, inclusive, incidir o verbete n. 630 da Súmula desta Corte, que preceitua que ‘a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’ (fl. 6, e-doc. 9).. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.417-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 207.486-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    12. Sobre a alegação da defesa de ausência de reincidência específica na espécie, o Tribunal de origem assentou que, “na segunda fase, o Juízo sentenciante houve por bem aumentar a pena em 1/6 (um sexto), uma vez que presente a agravante da reincidência. Deveras há certidão comprobatória de ser o réu reincidente específico (fls. 124)” (fl. 21, e-doc. 6).



    Para rever a conclusão das instâncias anteriores, especialmente se Tiago de Jesus Lima seria reincidente em crimes da mesma espécie ou não, mister seria reexaminar o conjunto probatório dos autos e avaliar o conteúdo das certidões de antecedentes criminais do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 213.935-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram ‘a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores’ pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ‘Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 169.738-AgR, Relator o Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos impetrantes, pela ausência, nos autos, de elementos probatórios de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus para redimensionamento da dosimetria da pena imposta ao paciente.   



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora